Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTA FISCAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Duplicata é título de crédito causal o qual necessita de prova do aceite do devedor ou da efetiva entrega das mercadorias para seu protesto.

2. A Doutrina e a Jurisprudência têm admitido, em mitigação ao Princípio da Cartularidade e diante do desenvolvimento tecnológico, a execução dos títulos existentes em meio digital sem que seja necessária a apresentação do documento original.

3. As duplicatas virtuais podem ser protestadas por mera indicação, com descrição da Nota Fiscal e do recebimento das mercadorias, sendo prescindível a exibição do título para o ajuizamento da execução judicial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos temos do artigo 397, Caput, do Código de Processo Civil, tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo para ser adimplida, a mora é verificada com o simples transcurso da data em que o pagamento deveria ser implementado (vencimento). (Acórdão 1329409, 07035268620198070004, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021)

5. Recurso conhecido e não provido.